Tribunal: TJDFT
Processo: 0005289-77.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA. VÍTIMA. TRÂNSITO NA CONTRAMÃO. EFEITO DE ÁLCOOL. DANOS. MATERIAIS. MORAIS. 1. Conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quando ao fato constitutivo do seu direito.
2. Nos casos de responsabilidade subjetiva é dever do autor comprovar a ocorrência da conduta, comissiva ou omissiva, do nexo causal, do dano e da culpa em sentido amplo daquele ao qual se imputa a responsabilidade.
3. Imputa-se culpa exclusiva da vítima que estava sob o efeito de álcool e na contramão, que por consequência afasta a existência de responsabilidade civil indenizável.
4. Recurso conhecido e desprovido.